Tribunal: TCU
Processo: 026.024/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8211/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.024/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Paes Boulhosa (XXX.987.052-XX); Ana Claudia Guimaraes Catarino (XXX.221.943-XX); Angela Martins Coelho (XXX.325.706-XX); Antonia Catarino do Nascimento (XXX.909.574-XX); Cassio Fernando Reis (XXX.326.316-XX); Christiane Fialho Ribeiro (XXX.488.897-XX); Jose Ricardo Luz Amoretti (XXX.961.850-XX); Maysa Millena de Mattos Luz (XXX.308.621-XX); Patricia Pinho Cardoso (XXX.893.433-XX); Rodrigo Conill Marasciulo (XXX.856.219-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.